Tribunal: STF
Processo: HC 203887
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA IMPETRAÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Araí de Mendonça Brazão, advogado, em benefício de Fernando Dias dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.6.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142.871/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 16.10.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Em 17.10.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Alessandra Mendes Spalding, em plantão judiciário da Comarca de Ourinhos/SP.
    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida, em 11.1.2021, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ourinhos (Ação Penal n. 1500436-96.2020.8.26.0578). Foi, então, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. 
    4. Sustentando ilegalidade na prisão em flagrante, pela não realização da audiência de custódia, e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2251399-55.2020.8.26.0000, denegado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal paulista, em acórdão assim ementado:
    “Habeas corpus – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Não demonstrada condição peculiar do Paciente que o torne mais vulnerável à epidemia de COVID-19 – Ordem denegada” (fl. 35, e-doc. 4). 
    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142.871/SP, ao qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento em 26.5.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 15.6.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o agravante estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados.
    5. Agravo desprovido” (fl. 70, e-doc. 6). 
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta, preliminarmente, “não (ser) admissível que o relator transcreva os argumentos insculpidos na r. decisão agravada para negar o provimento ao agravo interno, sendo necessária a exposição de novos fundamentos, compatíveis com as teses defensivas delineadas no agravo. No presente caso, verifica-se que o r. acórdão recaiu na hipótese proibitiva supracitada, pois o Ministro Relator simplesmente colacionou a r. decisão monocrática agravada, não expondo argumentos novos relacionados ao pleito recursal analisado. Por tal razão, constata-se que o decisum deve ser considerado nulo, ante a afronta ao dispositivo legal retro mencionado (artigo 1.021, § 3º, do CPC)” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Alega que, “a despeito do sustentado pela autoridade coatora, o fato de o paciente possuir uma única condenação transitada em julgado anterior à data dos fatos não constitui justificativa idônea à prisão cautelar. Isso porque, em razão do contexto fático e probatório do caso em análise, não subsistem razões concretas para a mantença do paciente no cárcere. Na ocasião, foi apreendida pelos policiais civis quantidade ínfima de entorpecente (18 gramas de maconha), em uma única porção, o que demonstra a desnecessidade da custódia cautelar” (fls. 4-5, e-doc.1). 
    Argumenta que “o paciente foi preso em sua casa, no período matutino, oportunidade em que estava se preparando para sair para o trabalho, sem qualquer movimentação que indicasse o comércio espúrio de entorpecentes, razão pela qual é possível concluir que o entorpecente destinava-se ao seu próprio consumo” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “a reincidência deve ser sopesada com as demais circunstâncias do caso concreto, não sendo possível a manutenção da prisão preventiva com base em tal fundamento de forma isolada. No caso em comento, os demais elementos fáticos e probatórios, como as condições da apreensão da substância entorpecente e as condições pessoais favoráveis do paciente, demonstram a desnecessidade da prisão cautelar, em que pese a condenação anterior” (fls. 7-8, e-doc. 1). 
    Salienta que, quanto “à suspeita do cometimento do delito de homicídio, há que se ressaltar que trata-se de procedimento ainda em fase inquisitorial, não havendo sequer o indiciamento do paciente nos autos. Nesse ínterim, a utilização de suspeitas acerca do cometimento de outro delito para a decretação da prisão preventiva não coaduna-se com o direito vigente, ante a total dissonância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF)” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a existência de condenação transitada em julgado, por si só, não obsta a aplicação de medidas cautelares em favor do paciente, visto que as demais circunstâncias fáticas e probatórias demonstram que a ordem pública estará resguardada com a imposição de medidas cautelares alternativas em desfavor do paciente” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Afirma ser a “Recomendação nº 62/2020 [no sentido da] reavaliação da prisão preventiva em razão da Pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), em especial de prisões preventivas relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 4º, inciso I, alínea ‘c’ da Recomendação supramencionada. No caso em comento, constata-se que o acusado/paciente encontra-se preso preventivamente por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não coadunando-se com o entendimento atualíssimo a decretação da prisão preventiva do paciente no caso concreto” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Ressalta que “é de conhecimento público e notório a precariedade estrutural do sistema prisional brasileiro, razão pela qual qualquer indivíduo inserido em unidade prisional deve ser considerado vulnerável, ante as condições ambientais a que se encontram submetidos, além da maximização do risco de contaminação decorrente da superlotação dos presídios” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes o requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, sem maiores delongas, requer o recebimento do presente habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, com o seu provimento para o fim de decretar a revogação da prisão do paciente, colocando-o em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura com a urgência necessária. 
    Na oportunidade, requer o deferimento da liminar para a cessação do constrangimento ilegal sofrido, já de imediato” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Carente de objeto e de interesse de agir a impetração do presente habeas corpus.
    8. Esta ação volta-se contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142.871/SP, pelo qual mantida a custódia preventiva do paciente.
    No recurso ordinário, insistia a defesa na revogação da custódia do paciente ao argumento da ausência de fundamentação idônea na decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva. 
    9. Da leitura dos documentos que instruem a presente impetração se extrai que, em 22.3.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP proferiu sentença na Ação Penal n. 1500436-96.2020.8.26.0578, pela qual condenado o paciente à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos e setenta e sete dias-multa. Na ocasião, o juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (fl. 40, e-doc. 6). 
    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 25.6.2021, o paciente já tinha sido condenado e o decreto prisional objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituído pelos fundamentos adotados na sentença condenatória. Logo, no momento da impetração deste habeas corpus não mais haveria efetividade jurídica na pretensão do impetrante, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, cumpre registrar que, ao prolatar sentença condenatória na Ação Penal n. 1500436-96.2020.8.26.0578, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva: 
    “O réu deve permanecer encarcerado, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a sua responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas, mola propulsora de tantos outros delitos que causam desordenada delinquência na sociedade, sendo responsável por sustentar o crime organizado. Ademais, trata-se de réu reincidente específico, demonstrativo concreto de que pode reiterar na prática delitiva, como se vê às fls.221/223. Esses elementos denotam profundo envolvimento com práticas ilícitas e a persistência na conduta em questão apesar do esforço estatal para ressocializá-lo. Não se deslembra, ainda, que fora fixado o regime fechado para o cumprimento inicial de pena, o que, por si só, é incompatível com o estado libertatis. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de libertação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei n. 13.964/19 recrudesceu as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal, notadamente considerando a reprimenda efetivamente aplicada ao sentenciado. Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do meritum causae” (fl. 40, e-doc. 6). 
    12. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na sentença pela qual negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. 
    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL, DE OFÍCIO, DETERMINOU-SE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: PREJUÍZO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA DA PARTE NÃO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 191.649-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora